Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. APENADO REINCIDENTE PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI No13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. FRAÇÃO DE 3/5 DA LEI 8.072/90. RECURSO DESPROVIDO.